Tribunal: STF
Processo: AI 749142
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE VANTAGEM A EMPREGADO EM ATIVIDADE. 
   EXTENSÃO A INATIVOS.

1.	É inviável a apreciação de recurso 
   extraordinário que requer o reexame de interpretação de cláusulas
   contratuais e elementos fático-probatórios (Súmulas STF 454 e 
   279). Precedente.
2.	 Agravo regimental improvido.